Tribunal: STF
Processo: Rcl 56799
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Altos/PI em face de decisão originária da 2ª vara do trabalho de Teresina, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho no Piauí, proferida nos autos do Processo nº 0000624-40.2022.5.22.0002. A parte reclamante alega afronta à decisão proferida no julgamento da ADI 3.395, de relatoria do Min. Cezar Peluso.



    2.  Sustenta a reclamante, em síntese, que contratou por tempo determinado e para atender necessidade temporária de excepcional interesse público o Sr. Francisco de Sousa Rodrigues, para a função de vigia, nos termos da Lei municipal nº 293/2013. Alega que, após o término do vínculo, este ajuizou reclamação trabalhista visando ao pagamento de FGTS de todo o período do contrato. Narra a reclamante que alegou haver incompetência da Justiça do Trabalho, uma vez que o vínculo firmado com o servidor seria estatutário. Contudo, a 2ª vara do trabalho de Teresina haveria decidido pela sua competência, em função de haver sido firmado contrato de trabalho nulo, sem prévia realização de concurso público.



    3. Quanto à definição da natureza jurídica da relação havida entre o Sr. Francisco de Sousa Rodrigues e o Município de Altos/PI, este alega haver vínculo estatutário, regido pela Lei municipal nº 293/2013, em razão da contratação temporária para atender excepcional interesse público. Em contrapartida, o contratado e a 2ª vara do trabalho de Teresina entendem que a relação é empregatícia, vinculada ao regime celetista, sendo devido, por isso, o FGTS. 



    4. Nesse sentido, a reclamante defende que a Justiça do Trabalho não possui competência para declarar a nulidade de vínculo jurídico entre servidor e ente público, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Alega que a relação firmada com o Sr. Francisco de Sousa Rodrigues não é trabalhista, mas administrativa e, por isso, de competência da justiça comum. Pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação. No mérito, demanda a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça comum estadual.



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.   



     



    7. A presente reclamação versa sobre competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de valores decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Em consulta ao andamento processual, no sítio eletrônico do TRT da 22ª Região, verifica-se que o processo de origem ainda está em curso no Tribunal Superior do Trabalho. De modo que não  incide, na espécie, a Súmula 734/STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    8. A decisão reclamada assenta a ilegalidade do vínculo firmado entre o contratado e o Município de Altos/PI, devido à não realização prévia de concurso público. Expõe também que não estariam preenchidos os requisitos para a configuração da contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei municipal nº 293/2013. 



    9. Da breve leitura dos autos, verifico que as justificativas ensejadoras da contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público estão expostas taxativamente no art. 2º da Lei municipal nº 293/20131. Verifico ainda que nesta espécie de contratação deve haver processo seletivo simplificado, que só pode ser dispensado nos casos de impossibilidade de realização devidamente comprovada (§ 3 do artigo 3°). Deve haver também autorização específica do prefeito para provimento de cargos no executivo (§ 2 do artigo 4º).



    10. No caso em apreço, há indícios de que a contratação do Sr. Francisco de Sousa Rodrigues foi feita em desconformidade com a legislação. Não foi demonstrada pelo Município a realização de processo seletivo simplificado ou a justificativa para a sua dispensa. O mesmo se dá quanto à autorização do prefeito. Contudo, eventual nulidade do regime só poderia ser apreciada pela justiça comum, uma vez que, segundo a jurisprudência atual e majoritária desta Corte, a existência da Lei municipal nº 293/2013, que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual fraude a esse vínculo deve ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Reclamação. Alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Competência da Justiça Comum. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. A existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo. Assim, compete à Justiça Comum apreciar a eventual nulidade desse vínculo e suas consequências. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 28.719-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    11. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    12. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    13. Tendo em vista que a contratação se deu com base na Lei municipal nº 293/2013, que autorizou a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público na Administração Municipal direta e considerando que o regime do Município de Altos é estatutário para os demais servidores (doc. 04), a permanência do feito na Justiça do Trabalho violaria o paradigma invocado.



      14. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar as decisões proferidas na Reclamação Trabalhista 0000624-40.2022.5.22.0002 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para análise da eventual nulidade da contratação estatutária.  



    Publique-se.   



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator




    1  I - atender a situações de calamidade pública; II - combater surtos epidêmicos; III - combater pragas e surtos que ameacem a sanidade animal ou vegetal; IV - realizar campanhas preventivas de vacinação contra doenças; V - admissão de profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de ensino, pesquisa científica e tecnológica; VI - substituir professor em regência de classe, desde que existentes cargos efetivos vagos ou cujos titulares se encontrem legalmente afastados. VII - fornecer suporte técnico ou administrativo para a execução de atividades desenvolvidas por órgãos ou entidades, quando a sua falta puder ocasionar a paralisação ou colapso dos serviços prestados à comunidade; VIII - executar programas e projetos que têm duração determinada; IX - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro; X - atividades didático-pedagógicas em escolas de governo;